Tribunal: TJSP
Processo: 1049430-46.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL- INADMISSIBILIDADE.
"Tratando-se no caso de ação proposta de natureza inequivocamente acidentária, o não reconhecimento do liame ocupacional pela prova médica produzida no curso do feito não tem o condão de alterar a natureza da ação e tampouco a competência

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL- INADMISSIBILIDADE.
"Tratando-se no caso de ação proposta de natureza inequivocamente acidentária, o não reconhecimento do liame ocupacional pela prova médica produzida no curso do feito não tem o condão de alterar a natureza da ação e tampouco a competência jurisdicional no caso concreto".